Tribunal: TJDFT
Processo: 0749115-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749115-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE QUINTAS SANTA BARBARA - AMOSB AGRAVADO: EZI JOSE LEMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE QUINTAS SANTA BÁRBARA - AMOSB contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta contra EZI JOSÉ LEMES DE SOUSA, deferiu parcialmente a impugnação ofertada pelo devedor para conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça e o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, determinando a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para realização dos cálculos do montante perseguido, utilizando-se, a título de honorários advocatícios, do percentual de 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 53521736), o exequente agravante aduz intempestividade da impugnação à penhora e ao cumprimento de sentença, pois apresentada após o prazo do art. 525, caput, § 1o, V, do CPC, caracterizando, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC, preclusão impeditiva à apreciação da alegação de excesso de execução, visto não configurar matéria de ordem pública, nem admitir impugnação com base nas exceções previstas no § 11 do art. 525 do CPC. Defende a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na condenação do executado, a título de perdas e danos, como forma de ressarcimento pelas despesas realizadas com contratação de advogado para a cobrança das cotas condominiais em atraso (art. 389, 395 e 404 do Código Civil). Aponta jurisprudência no sentido de relativização das regras de impenhorabilidade, desde que não comprometida a dignidade do devedor, de modo a permitir o bloqueio de parte da verba previdenciária do executado para satisfação do débito. Impugna também a gratuidade de justiça deferida na origem, pois não juntada documentação probatória da alegada hipossuficiência, além de o devedor agravado ser proprietário de imóvel de alto padrão no Jardim Botânico, Brasília-DF, e de três veículos automotores, e estar sob o patrocínio de advogado particular. Afirma a probabilidade do direito à luz da anterior decisão judicial proferida em salvaguarda dos seus direitos de credor, residindo o perigo da demora no risco de frustração da execução ou maior delonga na quitação do débito pendente, impondo ao condomínio agravante suportar os ônus financeiros da demora. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão para manter o bloqueio do valor constrito, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferir o pedido de gratuidade de justiça e incluir nos cálculos do débito exequendo o valor dos honorários convencionais. Preparo regular (IDs 53521737 e 53521738). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ASSOCIACAO DE MORADORES DE QUINTAS SANTA BARBARA - AMOSB em face de EZI JOSE LEMES DE SOUSA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. O executado foi devidamente intimado do cumprimento de sentença, id. 144750203, no endereço Rua Ana Lúcia de Souza Sabino Quadra 22, Lote 7, Parque das Primaveras, ANÁPOLIS - GO, 75134-700, mesmo endereço em que foi citado, id. 112629268. O executado deixou transcorreu sem manifestação o prazo para efetuar o pagamento da obrigação, certidão id. 148952822. O juízo realizou a bloqueio SISBAJUD, id. 161341551, no valor de R$ 11.464,37 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos). A parte executada apresentou impugnação, em que alega excesso de execução e impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório Fundamento Impenhorabilidade O prazo de 5 dias previsto no art. 854, § 3o, do CPC não é preclusivo, porque tanto a impenhorabilidade como o excesso de penhora constituem matérias de ordem pública. Na realidade, a apresentação de defesa no prazo legal serve apenas para suspender – e, se acolhida, impedir – a conversão da indisponibilidade em penhora. A impenhorabilidade, depois de convertida a indisponibilidade em penhora, poderá ser arguida pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença. O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso, é possível observar, do documento apresentado ao id. 169529606, que os vencimentos da parte executada não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, o desbloqueio de tais valores é a medida que se impõe. Indefiro a penhora dos valores. Excesso de execução O cumprimento de sentença deve se ater ao comando judicial que lhe deu origem, cito dispositivo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o Réu ao pagamento da quantia de R$ 5.175,81 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), sem prejuízo das obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, consoante a aplicação do disposto no art. 323 do CPC, monetariamente corrigida pelos índices adotados no E. TJDFT e acrescida de juros de 1% (um por cento), que deverão incidir a partir da data do vencimento de cada parcela. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, arcará o Réu com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 82 e 85, caput e § 2o, do CPC." Há noticia nos autos de que a parte executada, idosa, foi acometida por um AVC. Foram juntados aos autos exames e relatório médico, id. 169529616, que comprovam a debilitação. Em razão da situação especial em que a parte executada se encontra, e em atenção ao princípio da cooperação processual, faz-se necessário o auxílio da Contadoria Judicial para dirimir a dúvida quanto ao valor a ser perseguido. Ao analisar a planilha de id. 121665106, tem-se que os cálculos foram realizados com o percentual de 20% de honorários sucumbenciais, em contraponto ao percentual de 10% definido em sentença. Logo, necessária a apuração do valor a ser perseguido, antes de se concluir se há ou não excesso de execução. Decido. Defiro o desbloqueio dos valores constritos, id. 161341551. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos do montante perseguido, id. 121665106, em que se deverá utilizar, a título de honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 82 e 85, caput, conforme contido em sentença. Defiro a gratuidade de justiça à parte executada.” Do conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença: Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado agravado aponta excesso de execução, por específica inobservância dos limites do título executivo (percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença condenatória). Logo, cuida de matéria cognoscível de ofício a qualquer tempo, consoante bem ponderado pelo juízo de origem que assentou não ser preclusivo o prazo para impugnar a penhora, "porque tanto a impenhorabilidade como o excesso de penhora constituem matérias de ordem pública”. Assim, impõe consignar, primeiramente, que não se trata de matéria preclusa para fins de impugnação à penhora ou ao cumprimento de sentença, visto estar o questionamento pautado na desconformidade dos cálculos do credor com o título judicial exequendo. De fato, a petição do devedor especifica o exato percentual devido a título de honorários advocatícios em conformidade à sentença (10%) e o excesso (30%) nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, de fácil aferição e sem prejuízo ao contraditório, versando sobre matéria cognoscível de ofício a qualquer tempo, até porque cabe ao julgador aferir os cálculos apresentados pelo credor e determinar a sua revisão se constatar a inobservância dos parâmetros fixados no título judicial exequendo (art. 524 do CPC), de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Isto é, dissociado da impugnação do devedor, cabe ao julgador, inclusive mediante auxílio da contadoria do juízo, à luz do art. 524 do CPC, aferir os cálculos apresentados pelo credor e, de ofício, determinar a sua revisão se constatar a inobservância dos parâmetros fixados no título judicial exequendo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, eis precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE AO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. Após as várias análises e impugnações dos cálculos apresentados pela contadoria, o valor final da dívida das agravantes restou fixado em R$ 23.329,66. Ocorre que promoveram o depósito no montante de R$ 36.987,26, ou seja, o saldo do excesso de execução foi de R$ 13.677,60. 6. Somente em caráter superveniente é que se observou as balizas fixadas no título executivo, momento em que se constatou a existência do excesso de execução. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1761112, 07292039120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apresentada a impugnação por excesso de execução, o exequente, ora agravante, exerceu o contraditório, defendendo a inclusão dos honorários advocatícios contratuais (20%), além dos sucumbenciais (10%), nos cálculos do valor exequendo definido na sentença. Ao reconhecer a controvérsia das partes acerca do valor, o d. Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria para aferição do valor devido, de modo a prosseguir com o trâmite da impugnação. Correta, portanto, a admissibilidade da impugnação. Do excesso de execução O título judicial fixou o quantum debeatur em R$ 5.175,81 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No caso, afora o quantum de R$ 5.175,81 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), verifica-se, a princípio, que os honorários contratuais de 20% (vinte por cento) não foram, na fase de conhecimento, incluídos na condenação transitada em julgado, de modo que seu eventual acréscimo nos cálculos do valor exequendo excede, a toda evidência, o título executivo judicial, não mais cabendo a defesa sobre a legalidade de sua cobrança. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALUGUERES REVISADOS. LOJAS EM SHOPPING CENTER. RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO. LOCATIVO REVISADO. FIXAÇÃO. VIGÊNCIA. EXIGIBILIDADE. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MORA DA LOCATÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSERÇÃO NO DÉBITO. MORA NÃO QUALIFICADA. RESTRIÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA MULTA MORATÓRIA. DATA DA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO RECONHECIDO. DECOTE. NECESSÁRIO. 1. Em sede de ação revisional de aluguel, revisado o locativo e definido o novo importe que alcança, o aluguer fixado retroagirá à data da citação e será exigível a partir do trânsito em julgado, podendo as diferenças dele derivadas, considerado o já realizado, serem executadas nos próprios autos em que transitara a demanda, emergindo dessas premissas que os juros e multa de mora têm como termo inicial a data em que a locatária é intimada para realizar o pagamento das diferenças apuradas, pois somente então sua mora restará consolidada, e não a data em que se formara a res judicata (Lei no 8.245/91, art. 69 e § 2o). 2. Deflagrada a fase executiva cujo objeto é adstrito às diferenças advindas do novo aluguer fixado na ação revisional até o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, os honorários advocatícios a serem agregados ao débito cingem-se aos honorários de sucumbência, observado o definido pelo título judicial, não se afigurando viável a agregação ao débito exequendo dos honorários contratuais, posto que, a par de não se tratar de ação de despejo por falta de pagamento, o executável está compreendido no título que se aperfeiçoara com a modulação legal, ou seja, compreende apenas as diferenças não realizadas no curso da ação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1155165, 07151074720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nessa breve análise, revela-se adequada a determinação de encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo para esclarecimentos. Da impenhorabilidade: O exequente agravante aponta jurisprudência no sentido de relativização das regras de impenhorabilidade, desde que não comprometida a dignidade do devedor, de modo a permitir o bloqueio de parte da verba previdenciária do executado para satisfação do débito. De fato, o colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Referido entendimento vem sendo admitido sob as mesmas premissas na hipótese de proventos de aposentadoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família".(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1782983, 07334103620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, os documentos carreados aos autos de origem não revelam situação de conforto financeiro do devedor capaz de permitir, ao menos nesse exame prefacial, a exceção à regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Com efeito, o valor constrito na origem é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e proveniente de proventos de aposentadoria do devedor, conforme demonstram os documentos apresentados, razão pela qual a medida de constrição, ao que tudo indica, pode refletir em risco na subsistência do devedor. Além do mais, não se entende, por ora, estar atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios, não podendo se ignorar a indicação, feita pelo próprio agravante, de três veículos automotores de propriedade do agravado, de forma que há óbice nesse aspecto à manutenção da medida postulada pelo condomínio credor. Da gratuidade de justiça Além da contratação de advogado particular não constituir per se circunstância impeditiva à concessão da gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, CPC), não se constata nos autos elementos aptos a desabonar a hipossuficiência alegada na instância de origem, consoante o panorama financeiro minimamente delineado nos termos acima. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator